Tribunal: TJDFT
Processo: 0744034-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744034-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 248810295, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 251134585, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA., deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN, autorizar o depósito do montante integral do crédito tributário relacionado ao ICMS/DIFAL relativo ao exercício de 2022, com a finalidade suspender a sua exigibilidade, e, apresentado o respectivo comprovante, determinar a intimação da autoridade impetrada para promover a suspensão da exigibilidade retromencionada até o julgamento da demanda. Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, foi certificado o transcurso do prazo, sem que fosse apresentada contrarrazões pela agravada (ID 78216072). Conclusos os autos para análise de mérito, verifica-se que houve a prolação de sentença na instância de origem, denegando a segurança postulada pela parte recorrida (ID 252960467 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica liminar vindicada pelo Distrito Federal, eis que o juízo singular proferiu sentença denegando a ordem postulada no mandado de segurança originário. Dessa feita, supervenientemente, o Distrito Federal perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, visando discutir a concessão de liminar de segurança, já que a pretensão liminar restou prejudicada pela sentença que denegou a ordem no mandado de segurança originário, com resolução de mérito. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ART. 7o, § 3o, DA LEI No 12.016/09. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1. O julgamento de mérito do mandado de segurança acarreta, inevitavelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, razão pela qual o recurso deve ser julgado prejudicado, nos termos do art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/09. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1956496, 0727947-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 01/01/2025.) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, com apreciação de mérito, o decisum liminar guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, caso persista interesse da agravada na obtenção da segurança reclamada nos autos de origem, cabe impugnar o resultado dado ao mandado de segurança mediante interposição de recurso de apelação, via recursal que também comporta pedido antecipatório em grau recursal, de modo deve ser negado conhecimento do agravo de instrumento de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator